Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA.
1. O fato de uma das partes do contrato ser inadimplente não é capaz de impedir a extinção da relação contratual. Aliás, nesse caso, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, exigir o cumprimento da obrigação quando possível e, ainda, pedir indenização por perdas e danos (CC, arts. 474 e 475).
2. Há prova de que o devedor utilizou o IGP-M como índice de correção monetária no demonstrativo de cálculo da dívida. Além disso, a sentença aponta de forma expressa que foi observado o índice contratual para a atualização dos aluguéis em atraso, tendo registrado que o credor utilizou índice diverso em seus cálculos.
3. O art. 86 do CPC prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único admite, nos casos de sucumbência recíproca, que uma das partes arque por inteiro com as custas e os honorários advocatícios, caso um dos litigantes sucumba em parte mínima do pedido.
4. A autora apresentou duas teses principais e ambas foram acolhidas. A derrota da autora deu-se em parte mínima dos seus pedidos, devendo a ré apelante arcar integralmente com os honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e não provido.